Tribunal: TJES
Processo: 5031566-98.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031566-98.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MARCEL SILVA NOGUEIRA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5031566-98.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MARCEL SILVA NOGUEIRA
Advogados do(a) RECORRIDO: ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA - ES19134, GILBERTO LUIZ ALVES QUEIROZ - ES21788, SAMUEL CLETO DE SOUSA - ES22194

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ERRO MATERIAL. DATA DE INTIMAÇÃO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

O Ministério Público interpôs embargos de declaração contra acórdão que não conheceu de recurso em sentido estrito, por entender ser intempestivo.

Alegou a existência de erro material quanto à data de intimação considerada no voto condutor do acórdão, sustentando que a ciência da decisão que revogou a prisão preventiva somente ocorreu em 11/06/2025, e não em 04/06/2025.

Requereu o reconhecimento da tempestividade do recurso, diante de certidão oficial e do protocolo de interposição em 12/06/2025.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a data de intimação considerada no acórdão embargado incorreu em erro material, com reflexo na análise da tempestividade do recurso em sentido estrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As certidões constantes dos autos principais, especialmente a de ID 70782977, demonstram que a intimação do Ministério Público ocorreu em 11/06/2025.

6. O recurso foi interposto no dia subsequente, 12/06/2025, configurando sua tempestividade, nos termos do art. 586 e do art. 798, §1º, do Código de Processo Penal.

7. O acórdão embargado considerou, erroneamente, como marco da intimação a data de 04/06/2025, o que resultou em julgamento pela intempestividade.

8. O erro material evidenciado não implica revaloração do mérito, mas apenas correção de premissa fática equivocada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

9. Diante disso, impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar o erro material e reconhecer a tempestividade do recurso em sentido estrito, com determinação de seu regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e providos.

Tese de julgamento: “Erro material quanto à data de intimação do órgão ministerial, utilizado como fundamento para o não conhecimento de recurso, autoriza o acolhimento dos embargos de declaração para correção do vício e consequente reconhecimento da tempestividade recursal.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal: arts. 586, 798, §1º e 619.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face do acórdão de ID 17238353, que, à unanimidade, não conheceu do recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que revogou a prisão preventiva do réu, substituindo-a por medidas cautelares diversas, inclusive monitoração eletrônica.

Nos embargos, o parquet sustenta a existência de erro material no acórdão, notadamente quanto à data de intimação do Ministério Público de 1º grau, utilizada como base para a conclusão de intempestividade do recurso.

Alega que, ao contrário do que constou no voto, a intimação eletrônica para ciência da decisão que revogou a prisão preventiva ocorreu apenas em 11/06/2025, conforme certidão oficial de ID 70782977, e não em 04/06/2025, como considerado no acórdão embargado.

Dessa forma, o recurso interposto no dia 12/06/2025 teria sido tempestivo, nos termos dos arts. 586 e 798, §1º, do Código de Processo Penal, conforme também reconhecido pela certidão de tempestividade emitida pelo juízo de origem, constante no ID 70839242.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5031566-98.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MARCEL SILVA NOGUEIRA
Advogados do(a) RECORRIDO: ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA - ES19134, GILBERTO LUIZ ALVES QUEIROZ - ES21788, SAMUEL CLETO DE SOUSA - ES22194

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

No mérito, assiste razão ao embargante.

Conforme se extrai das certidões acostadas aos autos principais, especialmente a de ID 70782977, a intimação do Ministério Público para ciência da decisão que revogou a prisão preventiva ocorreu em 11/06/2025. O recurso em sentido estrito foi interposto em 12/06/2025 (ID 70839242), o que configura, inequivocamente, tempestividade, nos moldes do artigo 586 do CPP, considerando-se o disposto no artigo 798, §1º, do mesmo diploma legal.

O voto condutor do acórdão embargado, ao reputar intempestivo o recurso ministerial com base em data anterior de intimação (04/06/2025), incorreu em erro material relevante, uma vez que se fundou em premissa fática incorreta, superada pelas informações oficiais posteriormente disponibilizadas.

Ressalte-se que a correção desse erro não implica revaloração do mérito, mas tão somente o saneamento de vício material, conforme autoriza o artigo 619 do Código de Processo Penal.

Desse modo, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, para reconhecer a tempestividade do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público e, por conseguinte, determinar o prosseguimento da análise meritória do recurso anteriormente não conhecido.

Diante do exposto, voto pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar o erro material apontado e reconhecer a tempestividade do recurso em sentido estrito, determinando-se o regular prosseguimento de seu julgamento.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.